Tribunal: STF
Processo: HC 253671
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Embriaguez ao volante. Nulidade processual. Inocorrência. Depoimentos dos policiais. Alegação de ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Pleito de absolvição. Condenação lastreada em outros elementos. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elson Monteiro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 911.163/SP (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97) (evento 3, fls. 22-6).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade dos depoimentos dos policiais em juízo, em desconformidade com os arts. 3º-A, 204 e 212 do Código de Processo Penal. Pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva, porquanto a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Sustenta violação ao art. 155 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por embriaguez ao volante, conforme art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de detenção substituída por restritiva de direitos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade nos depoimentos dos policiais militares, que não se recordaram dos fatos, e se a condenação foi baseada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial. 



    3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas colhidas, incluindo exame toxicológico, para a condenação por embriaguez ao volante. 



    III. Razões de decidir 



    4. O depoimento dos policiais em juízo é considerado meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova. 



    5. A consulta prévia dos depoentes policiais à denúncia e às declarações prestadas na fase do inquérito não acarreta nulidade, pois não foi demonstrado qualquer induzimento às suas respostas. 



    6. A condenação foi corroborada por outras provas, como o exame toxicológico, que demonstrou elevada concentração de álcool, confirmando a embriaguez do réu. 



    7. A jurisprudência consolidada exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. 2. A consulta prévia dos depoentes à denúncia não acarreta nulidade sem demonstração de induzimento. 3. A condenação pode ser baseada em provas da fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos probatórios’.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao depoimento dos policiais militares em juízo e da ausência de comprovação da autoria e materialidade delitiva, o Tribunal de Justiça local consignou que (evento 3, fls. 23-6):



    “Inicialmente, sem razão o recorrente na preliminar arguida, uma vez que não se vislumbra nenhuma irregularidade nos depoimentos judiciais dos policiais militares.  É certo que os milicianos, ao serem ouvidos em juízo, não se recordaram da ocorrência, o que se justifica pelas inúmeras que realizam na rotina diária da própria profissão, além do tempo transcorrido desde a data dos fatos (27/09/2019) e a data da audiência de instrução (fls. 23/11/2023). 



    De qualquer forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ofensa à regra prevista no art. 212, do CPP. (Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008). 



    No presente caso, a magistrada repassou as perguntas para as partes, sendo que não há nenhum impedimento para a formulação de perguntas pelo magistrado, que pode inclusive complementar as perguntas após o questionamento das partes. Tampouco demonstrou-se qualquer prejuízo ao acusado no caso dos autos com a arguida nulidade pelo fato de terem sido lidos os depoimentos extrajudiciais dos policiais. 



    Além disso, a prática do crime restou plenamente configurada por meio de outras provas colhidas, notadamente o exame de dosagem alcoólica, que demonstrou elevada concentração de álcool. 



    Portanto, como vigora a regra do prejuízo como condição para a nulidade (“pas de nullité sans grief”) e ele não restou demonstrado, não seria caso mesmo de reconhecer a nulidade.  Isto posto, rejeita-se a preliminar.



   No mérito, o recurso não comporta provimento. 



   Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria (fls. 02/03), Boletim de ocorrência (fls.04/07), Perícia Toxicológica (fls. 10), Laudo do local (fls. 12/15).



   A autoria é certa. 



   O réu, na Polícia, confirmou que “(...) ingeriu duas doses de cachaça, mas não acredita que está com suas funções motoras comprometidas. Estava no local sentado no veículo, quando policiais chegaram e o conduziram para esta distrital” (fl. 87).  



   Em Juízo, foi decretada sua revelia (fls. 155). 



   A confissão extrajudicial do apelante veio confirmada pela prova colhida. 



   (...).



   Assim sendo, diante da prova colhida, tal qual a nobre Juíza sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente comprovada, pois somados e sopesados os indícios e elementos probatórios, verifica-se que o réu é o autor do delito descrito na exordial acusatória. 



   Em que pese os policiais militares não terem se recordado dos fatos quando ouvidos em audiência de instrução, é certo que o próprio acusado perante a autoridade policial havia admitido que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir seu veículo, o que veio confirmado pelo exame toxicológico de fls. 10, que acusou concentração alcoólica de 4,4g de álcool por litro de sangue, atestando, sem sombra de dúvidas, a embriaguez do réu, visto que tal concentração de álcool no organismo do apelante era superior ao limite mínimo legal.



   Ora, se o exame feito pelo réu demonstrou que a concentração de álcool etílico era acima do máximo permitido por lei, não há dúvidas que o acusado, na data dos fatos, se encontrava alcoolizado e, portanto, impossibilitado de dirigir. Conduzir veículo automotor sob influência de álcool é crime que coloca em risco potencial a integridade física das pessoas e que deve ser combatido.



   Cumpre ressaltar que o delito em questão é de perigo abstrato, não sendo necessária a prova da probabilidade da ocorrência de dano e muito menos a especificação do grau de comprometimento de sua capacidade psicomotora, sendo dispensável, ainda, a condução de forma anormal ou perigosa.  Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a condenação era mesmo de rigor.” (destaquei).



    Na mesma toada, a Corte Superior assentou que:



    “(...). Com relação à nulidade dos depoimentos dos policiais, o Tribunal local assim dispôs (fls. 112-113):



    (...).



    No ponto, oportuno ressaltar que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte:



    "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no R Esp n. 1.978.270/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 1/8/2022).



    (...).



    No caso em análise, não houve demonstração de parcialidade dos policiais, os quais inclusive afirmaram que nem se lembravam dos fatos. Outrossim, a consulta prévia dos depoentes policiais à denúncia e às declarações prestadas na fase do inquérito policial não acarreta a nulidade da prova por si só, mesmo porque, não foi demonstrado qualquer induzimento às suas respostas no caso concreto. Pelo contrário, como dito, os depoentes mantiveram as afirmativas no sentido de que não se recordavam dos fatos, mesmo depois da leitura da denúncia e das declarações prestadas em sede policial. A esse respeito, mutatis mutandis:



    "[...] 4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado’ (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). [...]" (AgRg no REsp n. 2.083.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).



    (...).



    Por outro lado, no que tange à alegação acerca da ocorrência de nulidade nos depoimentos, deve-se esclarecer que a jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. 



    Nesse aspecto, não existe qualquer vício a ser sanado. É evidente que inexistiu indução de respostas, pois, conforme se depreende dos autos, o Juízo de primeiro grau considerou expressamente na sentença que os depoentes não se recordaram dos fatos. Desse modo, não ficou demonstrada objetivamente a existência de prejuízo na leitura das peças dos autos aos depoentes. 



    Destarte, dessume-se dos autos que, quanto às nulidades suscitadas, o ora agravante não obteve êxito em comprovar o efetivo prejuízo quanto à forma observada na audiência de depoimento das testemunhas. 



    A defesa pontua que a condenação ocorreu fundada exclusivamente em provas produzidas durante a fase inquisitorial. 



    O acórdão ora questionado afastou a tese de insuficiência probatória à luz dos seguintes excertos (fls. 113-115):



    (...).



    Consoante se depreende dos autos, não ocorreu a aventada ofensa ao artigo 155 do CPP, uma vez que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório.



    (...).



    E, mais, os autos foram instruídos com provas irrepetíveis consistentes nos laudos periciais elaborados e nas circunstâncias do flagrante - pelas quais se constatou que o veículo conduzido pelo acusado estava atravessado na via -, que se encontram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021). 



    A revelia foi apenas mencionada pelo juízo sentenciante e pelo acórdão que manteve a sentença, não havendo qualquer valoração negativa em referência ao não comparecimento do réu em juízo, verbis:



    "Finalmente, o réu ELSON MONTEIRO DA SILVA, não foi ouvido em Juízo, vez que revel" (fl. 84). "Em Juízo, foi decretada sua revelia (fls. 155)" (fl. 113). 



    Destarte, como não houve interpretação da revelia em desfavor do acusado, não há nulidade a ser reconhecida quanto ao ponto. A pena foi aplicada no mínimo legal, de modo que a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool foi considerada como circunstância elementar do tipo penal, à luz do laudo pericial colacionado aos autos, inexistindo ilegalidade nesse tema.” (destaquei).



    Nesse contexto, verifico que a conclusão das instâncias antecedentes está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita (RHC 122.467, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). (...). Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).” (HC 177.530-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.02.2020); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo”. (HC 232.621 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). 



    Na espécie, como bem ressaltou o ato dito coator “não houve demonstração de parcialidade dos policiais, os quais inclusive afirmaram que nem se lembravam dos fatos. Outrossim, a consulta prévia dos depoentes policiais à denúncia e às declarações prestadas na fase do inquérito policial não acarreta a nulidade da prova por si só, mesmo porque, não foi demonstrado qualquer induzimento às suas respostas no caso concreto. Pelo contrário, como dito, os depoentes mantiveram as afirmativas no sentido de que não se recordavam dos fatos, mesmo depois da leitura da denúncia e das declarações prestadas em sede policial.”.



    Sobre as nulidades, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria e materialidade delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente